Tribunal: TJDFT
Processo: 0720224-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DE JULGAMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. AUTORIA E MATERIALIDADE. SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ART. 42 DA LAD. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIA ÚNICA. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL. VIABILIDADE. SEGUNDA FASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. AUSENTES REQUISITOS ENSEJADORES DA MINORANTE DO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006.

1. Rejeita-se a preliminar de nulidade de julgamento motivada pela ausência de exibição das filmagens do local ao crime para o acusado, porquanto tais filmagens sequer foram submetidas à acusação. Ademais, não houve a juntada integral das imagens e o material não demonstra a dinâmica alegada pela defesa para a absolvição do acusado.

2. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.

3. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico (art. 33, caput, da Lei 11.343), por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por insuficiência de provas.

4. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, legítimo o incremento da pena na primeira etapa da dosimetria com a valoração negativa da circunstância do art. 42 da LAD, ainda que a droga seja considerada substância de menor potencial nocivo (maconha), quando expressiva a quantidade apreendida (4.878,99g).

5. A multirreincidência deve ser considerada e, como tal, inquestionável a maior censura assegurada na sentença, que majorou a reprimenda em razão da existência de condenações com trânsito em julgado na segunda fase da dosimetria.

6. Incabível a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/06 quando verificada a circunstância judicial desfavorável de maus antecedentes e a agravante de reincidência. Precedentes.

7. Recurso conhecido e desprovido.